Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-94.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000185-94.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO NUNES DE MORAES

Advogado(s)
:
ROSANA MARCIA TINOCO LEITE, KINDVALL BIAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, em razão da ausência de repasse, à instituição financeira, dos valores descontados dos vencimentos de servidor público a título de empréstimo consignado (“Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado (Setor Público)” nº 216.469.863), o que ensejou cobranças indevidas ao servidor. O ente municipal suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afasta a configuração do dano moral e requer a redução do quantum indenizatório, bem como a alteração dos critérios de atualização e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder pela ausência de repasse dos valores descontados; (ii) estabelecer se está configurada sua responsabilidade civil pela retenção indevida das quantias; (iii) determinar se o caso enseja indenização por dano moral e se o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) verificar a adequação dos critérios de atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município detém legitimidade passiva, pois, na qualidade de consignante e fonte pagadora, efetua os descontos em folha e assume o dever de repassar os valores à instituição financeira, sendo a omissão administrativa a causa direta do dano.

A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, adotando-se a teoria do risco administrativo, que dispensa a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, inclusive em hipóteses de conduta omissiva.

O Município realiza os descontos mensais no contracheque do servidor e deixa de efetuar o repasse ao banco credor, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito imputável exclusivamente ao ente público.

A ausência de repasse gera cobranças indevidas e possibilidade de negativação do nome do servidor, circunstâncias que ultrapassam mero aborrecimento e caracterizam dano moral presumido (in re ipsa).

O valor de R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 944 do CC/2002.

Mantêm-se os critérios de atualização fixados na sentença, com correção monetária pelo INPC a partir da prolação e juros de mora de 1% ao mês, incidindo, em se tratando de responsabilidade extracontratual, desde o evento danoso, conforme jurisprudência consolidada.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ente municipal responde objetivamente pela ausência de repasse à instituição financeira dos valores descontados em folha de pagamento a título de empréstimo consignado. 2. A retenção indevida de valores descontados do servidor configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido. 3. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CC/2002, art. 944; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016; TJ-BA, Apelação nº 8009323-31.2020.8.05.0274, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 08.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000699-27.2013.8.05.0258, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 25.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000185-94.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOCA
e apelado
SÉRGIO NUNES DE MORAES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem pelas razões a seguir expendidas.